Tribunal: TJDFT
Processo: 0749515-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749515-88.2023.8.07.0000 AUTOR: FATIMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA DO PLANALTO REU: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO 1. A ré agrava (id 53605406) contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília (id 176307137 – autos originários) que indeferiu a gratuidade da justiça por entender que a agravante, mesmo com os descontos dos empréstimos consignados, ainda aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 10.000,00, além de residir em área nobre de Brasília. Afirma que a gratuidade de justiça foi indeferida com base no valor do seu contracheque referente ao mês de outubro/2023, sem observar outros elementos de extrema relevância, adotando-se apenas critérios objetivos para afastar a concessão do benefício. Alega que o STJ possui pacífico entendimento de que é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento do benefício. Sustenta, ainda, que não foi devidamente observado o comprometimento de sua renda liquida, sobretudo quanto à cobrança dos empréstimos consignados e dos seus gastos no mesmo dia do recebimento do salário. 2. É certo que a lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres, alcançando a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o comprometimento da subsistência própria e da família, consequência que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). Todavia, no caso, a documentação apresentada infirma a presunção. Não obstante as cobranças de empréstimos consignados no valor de R$7.197,94 (id 53605406 - Pág. 16), a agravante, servidora pública, ainda aufere, com os referidos descontos, aproximadamente R$ 10.000,00, renda capaz de suportar os custos financeiros do processo sem risco à própria subsistência. Acrescente-se, ainda, que os alegados gastos com condomínio, taxa de água, luz, plano de saúde, celular, internet e prestação habitacional, totalizando R$ 6.097,89, não são despesas extraordinárias (id 53605406 - Pág. 20). Assim, em princípio, os elementos infirmam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Atente-se, sobre o tema, para precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o da Lei 1.060/1950, a gratuidade de justiça deve ser indeferida quando a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1326208, Des. James Eduardo Oliveira, 2021) 3. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). I. Brasília/DF, 27/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR